Tribunal: TJDFT
Processo: 0751588-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751588-24.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO PORTELLA FONTANA, LUCIANO GUEDES DE FREITAS EMBARGADO: LUCIANO GUEDES DE FREITAS, MARCELO PORTELLA FONTANA DESPACHO Comprove o recorrente, adequadamente, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, colacionando aos autos declaração de imposto de renda e outros documentos que o demonstrem. Int. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora